Tribunal: TJBA
Processo: 8047100-28.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8047100-28.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIME DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

7

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DO JUÍZO PRIMEVO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE FUNDAMENTOU A MEDIDA ADEQUADAMENTE,
UTILIZANDO-SE DE DADOS EXTRAÍDOS DO PRÓPRIO CASO CONCRETO
. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM.
NECESSIDADE DE GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICO. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES.
IRRELEVÂN
CIA
, NO CASO CONCRETO,
D
AS CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
n
º
8047100-28.2022.8.05.0000
, sendo Paciente
ICARO ALEXANDRE MONTE CERQUEIRA
e autoridade coatora o Juízo
da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHEC
ER
E DENEGAR
A ORDEM
de
Habeas Corpus
, pelas razões a seguir explicitadas.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR